Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601538-69.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0601538-69.2020.6.16.0144
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 27/08/2022
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0601538-
69.2020.6.16.0144, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Partido Social Democrata Cristão - PSDC - Comissão Provisória Municipal - Fazenda Rio
Grande/PR) e João Felipe Ribeiro Pelanda, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no
art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da
ausência da abertura de conta bancária, o que impossibilita a análise da movimentação financeira
da campanha eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais apresentada pelo partido Democracia Cristã
- DC (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio Grande/PR), (nomenclatura antiga: Partido
Social Democrata Cristão - PSDC) e Joao Felipe Ribeiro Pelanda, referente às eleições de 2020,
desaprovadas, tendo em vista houve doações recebidas de outros candidatos ou partidos
políticos, mas não registradas pelos doadores em suas prestações de contas, recebendo indícios
de recursos de origem não identificada. Ainda, a abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de doações para campanha identificadas no processo extrapolou o prazo de
26/09/2020, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em
relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária bem como a eventual omissão
de receitas e gastos, intimado sobre as divergências constantes no processo o candidato
apresentou justificativa pelo atraso na abertura da conta. O partido alegou, em sede de Extrato de
Prestação de Contas Final, ter recebido o valor de R$ 18.650,00 do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Entretanto, não apresentou extratos condizentes com tal valor, da
mesma forma, as notas fiscais constantes no presente processo não são capazes de comprovar a
regularidade dessas despesas, e, quando houve a entrega das contas retificadoras o valor
comprovado é apenas de R$ 9.730,50. Assim, verificou-se que não há a regularidade documental
exigida no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da falta da prestação retificadora).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOÃO FELIPE RIBEIRO PELANDA (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória
Municipal de Fazenda Rio Grande PR) (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
FILIPPO RIBEIRO MARCON (RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
(RECORRENTE)
JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43394379
17/11/2022
11:51
Acórdão
Acórdão

Num. 43394379 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.518
RECURSO ELEITORAL 0601538-69.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRENTE: FILIPPO RIBEIRO MARCON
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRENTE: DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (Comissão Provisória Municipal de Fazenda Rio
Grande PR)
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRENTE: JOÃO FELIPE RIBEIRO PELANDA
ADVOGADO: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - OAB/PR38265
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PARTIDO.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA.
INCONSISTÊNCIAS
NAS
INFORMAÇÕES
APRESENTADAS.
FALHAS
QUE
NÃO
IMPEDIRAM
A
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS. INFORMAÇÕES OBTIDAS VIA
EXTRATO
APRESENTADO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO SPCE.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
1. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos

Num. 43394379 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos
da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. O atraso na abertura da conta bancária de
campanha, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das
contas.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as
contas com ressalvas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 10/11/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO e FILIPPO
RIBEIRO MARCON, contra sentença proferida pela 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, que
desaprovou as suas contas, relativas às eleições de 2020, em razão da divergência dos recursos de campanha.
Em suas razões recursais (id. 43067338), o partido alega que suas contas foram desaprovadas em razão de
inconsistências entre os sistemas DIVULGACAND, SPCE e PJE, gerando divergência de informações nos
documentos juntados na base de dados da Justiça Eleitoral.
No tocante aos documentos comprobatórios, a agremiação aduz que todos os extratos condizentes com a
campanha foram apresentados no sistema DIVULGACAND, com os demonstrativos de gastos dos valores
recebidos.
Os recorrentes defendem, ainda, que o atraso na abertura da conta bancária ocorreu em razão da divergência
de interpretação de endereço pela instituição financeira, sem que tenha dado causa para tal descompasso.
Afirmam que o atraso na abertura da conta não prejudica a verificação de movimentação.
Por fim, requerem que seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a sentença, aprovando, ainda que
com ressalvas, as contas prestadas.

Num. 43394379 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
O Ministério Público Eleitoral, em sede de contrarrazões (id. 43067352), manifestou-se pelo conhecimento e
pelo parcial provimento do recurso para aprovar as contas com ressalvas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer
(id. 43198036) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
Não conheço dos documentos de ID ́s 43167800, 43067339 e ss., juntados por ocasião do recurso, porque
não se trata de documentos juridicamente novos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde o parecer técnico de ID
43067315, datado de 21/06/2021, o que foi reforçado no parecer conclusivo de ID 43067329, datado de
01/07/2021, não havendo qualquer justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte
que se tem operada a preclusão.
Ressalto que, no presente caso, não houve determinação em sentença para recolhimento de valores ao
Erário a justificar a análise excepcional dos documentos para fins de afastar referida obrigação.
Pois bem.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas
despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas em razão da divergência de informações, sob o
fundamento de que a agremiação não havia juntado extratos condizentes com o valor os valores declarados,
em especial, em relação aos Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), bem como pelo atraso
na abertura da conta bancária, nos seguintes termos:
Contudo, informações anexadas ao processo divergem daquelas registradas na justiça eleitoral, intimado
da irregularidade o prestador de contas não apresentou documentação capaz de sanar a inconsistência.
Houve doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, mas não registradas pelos doadores
em suas prestações de contas, recebendo indícios de recursos de origem não identificada.
A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificadas no
processo extrapolou o prazo de 26/09/2020, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados
na prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária bem como
a eventual omissão de receitas e gastos, intimado sobre as divergências constantes no processo o
candidato apresentou justificativa pelo atraso na abertura da conta.
O partido alegou, em sede de Extrato de Prestação de Contas Final, ter recebido o valor de R$

Num. 43394379 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
18.650,00 do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Entretanto o mesmo não
apresentou extratos condizentes com tal valor, da mesma forma, as notas fiscais constantes no presente
processo não são capazes de comprovar a regularidade dessas despesas, e, quando houve a entrega das
contas retificadoras o valor comprovado é apenas de R$ 9.730,50.
Verifica-se, portanto, que não há a regularidade documental exigida no sistema simplificado de prestação
de contas, detalhados nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão
da falta da prestação retificadora.
(...)
Isto Posto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO DESAPROVADAS as contas
apresentadas pelo prestador de contas REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTAO -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR, JOAO FELIPE RIBEIRO
PELANDA, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência da abertura de conta bancária, o que
impossibilita a análise da movimentação financeira da campanha eleitoral.
No particular, o parecer técnico conclusivo (id. 43067329) indicou o seguinte:
Foram declaradas doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos, mas não registradas
pelos doadores em suas prestações de contas à Justiça Eleitoral, revelando indícios de recebimento de
recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, §1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
(...)
A abertura da conta bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo
extrapolou o prazo de 26/09/2020, no caso de partidos políticos registrados na Justiça Eleitoral após
15/08/2018, em desatendimento ao disposto no art. 7º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.624/2020, não
sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em
que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais.
(...)
8.2. O Partido alegou, em sede de Extrato de Prestação de Contas Final, ter recebido R$ 18.650,00
(dezoito mil seiscentos e cinquenta reais) do Partido Político, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Entretanto, não constam notas fiscais ou documentos análogos capazes de
comprovar a regularidade destas despesas (apenas R$ 6.000,00 comprovados, como consta no id.
96077350).
8.3 Segundo a análise, foi possível constar o valor de 18.650,00 (dezoito mil seiscentos e cinquenta reais),
nos (ids. 96077558, 96077559 e 96077560). Entretanto, na retificadora apresentada (id. 106812356) o
valor comprovado é somente de 9.730,50 (nove mil setecentos e trinta reais e cinquenta centavos). Motivo
pelo qual deve ser apresentada uma nova retificadora nos moldes da final (id. 79162813).
Pois bem.
A alegação de inconsistências entre os sistemas DIVULGACAND, SPCE e PJE não merece prosperar, isso
porque, após análise dos dados constante nos 3 sistemas, verifiquei a existência de correlação entre eles.

Num. 43394379 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
Vale dizer que no sistema DIVULGACAND consta a última alteração em 16/09/2021, assim como a
existência de despesas e receitas na ordem de R$ 18.650,00, confira-se:
Idêntica informação aparece no SPCE:

E também no PJe (id. 43067309):

Num. 43394379 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43

Portanto, afasto a alegação.
Em relação ao atraso na abertura das contas bancárias, note-se que ocorreu por um curto período (17 dias), o
que pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas.
Assim, vem decidindo este e. Tribunal:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 -
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR
FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS -
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja aposição de
ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TER/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56.333 de 28/09/2020,
Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/9/2020).
Grifo.

Num. 43394379 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
No particular, tanto a análise técnica quanto o magistrado a quo indicaram que, diante do atraso na abertura
da conta, não foi possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao
período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e gastos
eleitorais.
Portanto, passo a apreciação dos demais elementos constantes nos autos para se verificar a possibilidade de
aprovação, ainda que com ressalvas, das contas prestadas.
Nesse ponto, vale ressaltar que a sentença consignou que o partido não apresentou extratos bancários
condizentes com os valores declarados e que os documentos constantes no presente processo não são
capazes de comprovar a regularidade dessas despesas.
Os extratos eletrônicos dão conta da seguinte movimentação:

Num. 43394379 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43

No que tange às receitas, constam as 3 doações recebidas do órgão partidário estadual oriundas do FEFC, na
quantia de R$ 18.650,00, esclarecendo a primeira divergência apontada no parecer técnico.
Em relação às despesas, o partido apresentou o demonstrativo indicando a destinação da integralidade dos
recursos (R$ 18.650,00) – id. 43067270.
Ainda, da análise dos extratos eletrônicos da conta nº. 619487, há comprovação da realização de doações a
candidatos no valor de R$ 12.650,00, restando pendente de verificação o montante de R$ 6.000,00
circulados pela conta nº. 617911.
No tocante à conta nº. 617911, do cotejo dos extratos eletrônicos e dos extratos apresentados pela parte, foi
possível identificar que há um depósito no valor de R$ 6.000,00, no dia 08/10/2020, realizado por João
Felipe Ribeiro Pelanda, candidato a prefeito e presidente do órgão partidário recorrente (atual Filippo
Ribeiro Marcon), o qual foi estornado na mesma data. Sendo que os R$ 6.000,00 doados pelo Diretório
Estadual, em 07/10/2020, foram repassados para a conta de campanha de João Felipe Ribeiro Pelanda em

Num. 43394379 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
09/10/2020, confira-se:

Num. 43394379 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43

Portanto, conclui-se que, embora não tenha sido utilizada a perfeita técnica contábil pelo partido, foi
possível o controle e a fiscalização do trâmite integral dos recursos, bem como a aferição da movimentação
financeira das contas bancárias da agremiação.
De outro vértice, não há nada nos autos que indique a existência de omissão de receitas ou despesas, não
houve qualquer apontamento no procedimento de circularização.
Dessa forma, a transparência das contas não foi relevantemente afetada, sendo que as irregularidades
verificadas constituem apenas vício de natureza formal. Portanto, tem-se que possível a aprovação das
contas com ressalvas. Mutatis mutandis, cito precedentes desta e. Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
FEDERAL.
TRANSFERÊNCIA
EQUIVOCADA DE RECURSOS DO FEFC PARA A CONTA "OUTROS RECURSOS". POSSIBILIDADE
DE FISCALIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA NOS VALORES FINAIS DO SALDO LÍQUIDO NEGATIVO E DA
SOBRA FINANCEIRA DE RECURSOS DO FEFC. FALHA QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA EM
PERCENTUAL
ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE GRAVE. LEI 9.504/1997, ART.
29, III E RES.-TSE 22.553/2017, ARTS. 52 E 77, II. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
3. Na espécie, a transferência de recursos do FEFC para a conta "Outros Recursos", realizada de forma
equivocada, assim como o lançamento equivocado dos referidos recursos no extrato final da prestação de
contas, geraram divergências nos valores finais referentes ao "saldo líquido negativo" e à "sobra de
recursos do FEFC". Todavia, a confiabilidade das contas não restou afetada, pois não houve embaraço à
atividade de controle da Justiça Eleitoral.
(...)
5. Desaprovação das contas.
(Prestação de Contas nº 060326493, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE,
Data 02/03/2020)
EMENTA –ELEIÇÕES 2018 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE – CAMPANHA – PARTIDO POLÍTICO –

Num. 43394379 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA. LEI N°9.504/97 – RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
AUSÊNCIA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAIS E INTEMPESTIVIDADE DA
FINAL – ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS RELATIVO À DOAÇÕES,
POSTERIORMENTE DECLARADAS – DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DE REPASSES DE
RECURSOS DOS FUNDOS E A DECLARAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS – OMISSÃO DE DOAÇÃO
ESTIMADA REALIZADA – REALIZAÇÃO DE DESPESAS E ARRECADAÇÃO DE RECEITAS EM DATA
ANTERIOR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS -
IRREGULARIDADES QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO IMPEDEM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0603815-73.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56.157 de 13/07/2020,
Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 20/07/2020).
Grifo.
Dessa forma, entende-se que tanto a intempestividade na abertura das contas quanto as demais
inconsistências não obstaram a atividade de fiscalização das contas prestadas, o presente recurso merece
provimento para aprovar com ressalvas as contas prestadas, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, para
aprovar com ressalvas as contas prestadas, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601538-69.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATA CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FAZENDA RIO GRANDE/PR,
FILIPPO RIBEIRO MARCON, DEMOCRACIA CRISTÃ - DC (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR), JOÃO FELIPE RIBEIRO PELANDA - Advogado
dos RECORRENTES: JACO IRINEU DE PAULI JUNIOR - PR38265 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª
ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR.

Num. 43394379 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2022 11:51:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111711512925600000042359194
Número do documento: 22111711512925600000042359194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/11/2022 12:32:43
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.11.2022.